Tribunal: TJPA
Processo: 0817784-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817784-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. RECUSA PELO JUÍZO DE ORIGEM. BLOQUEIO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por Construtora Solimões LTDA, que rejeitou seguro-garantia judicial no valor de R$ 54.367.374,06 e determinou o bloqueio de R$ 41.821.056,97 via SISBAJUD. A agravante sustenta ofensa ao art. 835, §2º, e art. 805 do CPC, bem como à tese firmada no Tema Repetitivo 1.203/STJ, pugnando pelo reconhecimento da idoneidade do seguro-garantia ofertado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a recusa do seguro-garantia judicial ofertado pela executada como meio de garantia em cumprimento provisório de sentença; (ii) estabelecer se a constrição de ativos financeiros, em detrimento do seguro-garantia, viola o princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 835, §2º, do CPC equipara expressamente o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora, conferindo ao executado o direito subjetivo de oferecê-lo como forma de garantia, desde que preenchidos os requisitos legais.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo 1.203, reconhece que, mesmo em execução fiscal, o seguro-garantia válido não pode ser recusado imotivadamente, sendo aplicável por analogia ao cumprimento de sentença cível.

O seguro-garantia ofertado cobre o valor principal acrescido do percentual legal de 30%, sendo emitido por instituição idônea e sem demonstração concreta de insuficiência, o que torna sua recusa infundada e desproporcional.

A recusa ao seguro-garantia e o bloqueio de valores violam o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), ao optar por medida mais gravosa sem justificativa plausível, comprometendo o funcionamento da empresa executada.

A natureza provisória da execução impõe maior cautela na adoção de medidas constritivas, devendo-se evitar decisões que possam causar prejuízos irreparáveis em caso de reversão futura do julgado.

A decisão agravada foi proferida antes do julgamento dos embargos de declaração que discutiam a higidez do título executivo, revelando possível inversão da ordem processual e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia judicial oferecido em valor suficiente e por instituição idônea deve ser aceito como meio legítimo de garantia do juízo, inclusive em cumprimento provisório de sentença.

A recusa imotivada do seguro-garantia, com consequente bloqueio de valores, viola o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.

A execução provisória exige cautela redobrada do Judiciário, sendo inadmissível a adoção de medidas constritivas severas antes da consolidação do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805 e 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.691.748/PR (Tema Repetitivo 1.203).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VALE S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca De Parauapebas, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0815752-52.2024.8.14.0040, movido por CONSTRUTORA SOLIMÕES LTDA.

A decisão agravada, em suma, rejeitou o seguro-garantia judicial oferecido pela ora Agravante, no valor de R$ 54.367.374,06 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e quatro reais e seis centavos), e, em ato contínuo, determinou o bloqueio, via sistema SISBAJUD, do montante de R$ 41.821.056,97 (quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e um mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos).

Em suas razões recursais (ID 29457387), a Agravante sustenta, precipuamente, a manifesta ofensa ao disposto nos artigos 805 e 835, §2º, do Código de Processo Civil, bem como a inobservância da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.203.

Argumenta que o seguro-garantia judicial, quando apresentado em valor suficiente e com as formalidades legais, equipara-se a dinheiro para fins de garantia do juízo, não cabendo sua recusa imotivada. Defende que a constrição de ativos financeiros, nesse contexto, representa violação direta ao princípio da menor onerosidade da execução.

Salienta, ademais, a natureza provisória da execução, o que demandaria maior cautela do juízo de origem, e argui, ainda, a própria inexistência de um título executivo hígido, matéria que estaria pendente de análise em embargos de declaração nos autos da liquidação.

Distribuídos os autos a esta Relatoria, foi proferida decisão monocrática (ID 29593785), deferindo o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, suspender a ordem de bloqueio de valores, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 29624098), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a apólice de seguro-garantia não atende aos requisitos do Tema 1.203/STJ, por suposta insuficiência de valor e pela existência de cláusulas restritivas incompatíveis com o cumprimento provisório de sentença. Rechaça, ainda, as teses de violação ao princípio da menor onerosidade e de inexistência do título.

O Ministério Público, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses legais que a justifiquem.

O processo foi redistribuído por aplicação equivocada da Emenda Regimental n. 37, devolvido a este gabinete tão logo constatado o equivoco.

É o relatório do necessário.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

O presente recurso volta-se contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou o seguro-garantia ofertado pela executada e determinou a imediata constrição de seus ativos financeiros.

Analisando detidamente os autos, entendo que a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso merece ser integralmente ratificada por esta Egrégia Turma Julgadora, devendo o agravo de instrumento ser provido em seu mérito.

A controvérsia central reside em definir se a recusa da apólice de seguro-garantia, nos moldes em que foi apresentada, encontra respaldo legal e jurisprudencial, notadamente à luz da sistemática processual vigente, que busca equilibrar a efetividade da execução com a proteção ao patrimônio do devedor.

A resposta, a meu ver, é negativa.

A decisão de primeira instância, ao preterir a garantia ofertada em favor da medida de bloqueio de valores, incorreu em
error in judicando
, distanciando-se da
mens legis
e da orientação consolidada dos nossos Tribunais Superiores.

O CPC de 2015, em seu artigo 835, §2º, promoveu uma significativa alteração na hierarquia dos bens penhoráveis, ao equiparar expressamente a fiança bancária e o seguro-garantia judicial a dinheiro, para fins de substituição da penhora.

Tal dispositivo legal não representa uma mera faculdade do julgador, mas sim um direito subjetivo do executado, desde que a apólice cumpra os requisitos de validade e suficiência. A recusa, portanto, deve ser sempre excepcional e fundamentada em elementos concretos que demonstrem a inidoneidade da garantia, o que não se observa no caso em tela.

Corroborando essa diretriz, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.691.748/PR (Tema Repetitivo 1.203), firmou a tese de que, em execuções fiscais, a apresentação de seguro-garantia válido não pode ser recusada pelo credor. Embora o precedente se refira especificamente à execução fiscal, sua
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável ao cumprimento de sentença cível.

O espírito do precedente é claro: prestigiar meios de garantia que, embora não sendo dinheiro em espécie, oferecem liquidez e segurança equivalentes, sem impor ao devedor o pesado ônus da descapitalização imediata, que pode comprometer suas atividades operacionais.

No caso dos autos, a apólice foi emitida por instituição financeira idônea, com valor acrescido do percentual legal de 30% (trinta por cento), cobrindo o montante principal da execução. As alegações da Agravada sobre a insuficiência do valor, por suposta defasagem na atualização monetária, carecem de demonstração robusta e poderiam, se o caso, ser sanadas por mera complementação, e não pela rejeição sumária da garantia como um todo.

A recusa do juízo
a quo
, portanto, contraria frontalmente a ordem legal de preferência e a jurisprudência vinculante, configurando-se como uma medida desproporcional.

Conectado a este ponto, emerge a clara afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, insculpido no artigo 805 do CPC. O referido princípio determina que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

No presente caso, existiam dois caminhos para garantir o juízo: a aceitação do seguro-garantia, que preserva o capital de giro da empresa executada, e o bloqueio de mais de R$ 41 milhões, medida de impacto imediato.

A opção pela via mais gravosa, sem uma justificativa plausível para a recusa da alternativa menos onerosa e igualmente eficaz, subverte a lógica do sistema processual. A execução não deve servir como instrumento de punição ou de inviabilização da atividade econômica do devedor, mas sim como meio para a satisfação de um crédito, de forma equilibrada e razoável.

Adiciona-se a isso a natureza provisória do cumprimento de sentença.

Por não se tratar de título executivo transitado em julgado, a execução corre por conta e risco do exequente, o que impõe ao Judiciário uma cautela redobrada na adoção de medidas constritivas.

A provisoriedade da execução reforça a pertinência do seguro-garantia, pois, em caso de eventual reversão do julgado principal, a recomposição do
status quo ante
é muito mais simples e menos danosa do que a devolução de valores vultosos, já levantados ou utilizados pelo credor.

Passo, agora, a um ponto que, embora não possa ser acolhido como fundamento para a suspensão da execução neste recurso, revela a preocupação do cenário processual e a necessidade de se prestigiar o devido processo legal: a discussão sobre a própria higidez do título executivo.

A Agravante argumenta a inexistência de título, tese que, de fato, não pode ser conhecida no bojo deste agravo. Conforme já definido por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801267-36.2025.8.14.0000, o foro adequado para a discussão de vícios ocorridos na fase de liquidação, como a alegada ausência de audiência ou a extrapolação dos limites da perícia, são os próprios autos da liquidação.

Contudo, é impossível ignorar o contexto em que a decisão agravada foi proferida, pois ele evidencia potencial atropelo processual que não pode ser chancelado por esta Corte.

É fato incontroverso que, quando o juízo de origem rejeitou o seguro-garantia, estavam pendentes de julgamento, há meses os embargos de declaração opostos pela executada na ação de liquidação. Tais embargos questionavam a própria validade do título que agora se executa.

A decisão sobre a garantia da execução foi proferida antes mesmo de se consolidar, no primeiro grau, a decisão que deu origem ao crédito. Somente em 23 de agosto de 2025, ou seja, após a decisão recorrida neste agravo, é que os referidos embargos foram julgados.

Decisão sobre a garantia
: (Processo 0815752-52.2024.8.14.0040)

Sentença dos Embargos de Declaração
(
Processo 0000120-06.1993.8.14.0040):

Essa inversão, em que se avança com atos de constrição patrimonial enquanto ainda pairava dúvida sobre a própria certeza do título na instância ordinária demonstra uma pressa que não se coaduna com a segurança jurídica.

Constatada, ainda, a situação que, antes da decisão agravada, a executada já havia alertado o juízo sobre a fragilidade da caução oferecida pela exequente para o levantamento de valores.

Esta Relatora evidencia que tal cenário não deve passar despercebido.

O processo, que se arrasta desde 1993, de fato clama por uma solução. Contudo, a longevidade da disputa não pode ser pretexto para o atropelo de garantias processuais fundamentais.

A pressa, nesta fase, pode se revelar inimiga da justiça, gerando nulidades e prejuízos de difícil reparação. O eventual atropelo de atos processuais em nome da celeridade pode resultar em uma supressão incomum do direito à ampla defesa, subvertendo a ordem natural do devido processo legal.

Como Relatora, tenho dedicado especial atenção a este processo, por considerá-lo emblemático, não apenas pelo valor envolvido, mas pelo longo tempo decorrido. Contudo, reafirmo meu compromisso inabalável de não descuidar, em momento algum, de prestigiar normas constitucionais que devem nortear a prestação jurisdicional.

A ordem processual não é um fim em si mesma, mas é a garantia de que o direito material será aplicado de forma justa e isonômica. Flexibilizá-la ao sabor das circunstâncias é abrir um perigoso precedente que atenta contra a própria essência do Estado de Direito.

O acolhimento do seguro-garantia, portanto, não representa um benefício indevido à devedora, mas sim a aplicação correta da lei, que harmoniza a efetividade da execução com a preservação da atividade produtiva, garantindo que o processo siga seu curso de forma justa e equilibrada.

As partes devem compreender que o atropelo de fases e a desatenção às garantias processuais não serão admitidos por esta Relatora. A justiça tardia é uma injustiça, mas a justiça apressada e descuidada é a sua negação.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com a análise aprofundada dos autos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, e, por conseguinte,
DETERMINAR
a aceitação do seguro-garantia judicial ofertado pela Agravante como meio idôneo de garantia do juízo, devendo a apólice ser devidamente atualizada pela executada a cada seis meses, ou por decisão fundamentada do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025